Tribunal: TJDFT
Processo: 0743445-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABSOLUTA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DF. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e Vara Cível do Gama.
2. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada por sociedade de economia mista contra consumidora, com endereço no Gama/DF.
3. Juízo suscitado defendeu competência das Varas especializadas por força da Lei de Organização Judiciária do DF e Resolução TJDFT no 11/2012.
4. Juízo suscitante sustentou competência do foro do domicílio do consumidor, com base no CDC e precedentes do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência deve observar o foro do domicílio do consumidor, em razão da relação de consumo; e (ii) estabelecer se prevalece a competência absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais quando figura como parte sociedade de economia mista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Lei 11.697/2008, art. 25-A, I, atribui competência às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais para processar execuções ajuizadas por entidades da administração descentralizada, inclusive sociedades de economia mista.
7. A Resolução TJDFT no 11/2012 reforça a competência absoluta dessas Varas, ainda que presente relação consumerista.
8. O IRDR 17 do TJDFT admite declinação de competência de ofício em ações contra consumidor, mas não afasta competência absoluta prevista em lei específica.
9. Precedentes do TJDFT confirmam que, havendo sociedade de economia mista no polo ativo, prevalece competência das Varas especializadas, mesmo diante de relação de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conheço do conflito negativo de jurisdição e declaro a competência do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para processar e julgar a ação originária.

Tese de julgamento: "1. A competência para execução de título extrajudicial ajuizada por sociedade de economia mista é absoluta das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, nos termos da Lei de Organização Judiciária do DF e Resolução TJDFT no 11/2012, ainda que presente relação de consumo”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.697/2008, arts. 25-A, I, e 35; Resolução TJDFT no 11/2012, art. 2o, I; CPC, art. 64, § 1o; CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2066360, 0740561-82.2025.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 10/11/2025, DJe 01/12/2025; TJDFT, Acórdão no 2066376, 0741489-33.2025.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, j. 10/11/2025, DJe 26/11/2025.